Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO POR ARROMBAMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR FALTA INJUSTIFICADA DA PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, depois de subtrair equipamento de som e dois alto-falantes de um automóvel, mediante arrombamento.
2 A materialidade e a autoria do furto foram provadas por testemunhos e imagens gravadas por câmeras de monitoramento, mostrando o réu chegando ao local do crime conduzindo o automóvel da mãe e entrando no carro estacionado para subtrair o equipamento de som. Todavia, exclui-se a majorante de rompimento de obstáculo por não ter sido realizada a perícia técnica, de forma absolutamente injustificada, exigível nos crimes que deixam vestígios.
3 Apelação parcialmente provida.